Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Constatado a ausência de questionamento do tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em contradição, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.